Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. PROVA ORAL. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE CONFIGURADO. PREMEDITAÇÃO. VIOLÊNCIA GRATUITA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. SUMULA 545/STJ. FRAÇÃO. 1/6.

I - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.

II - A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, como quando há planejamento para o cometimento do fato criminoso, além da prática de violência gratuita e extrema contra as vítimas.

III - Admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja destacada para a terceira fase e a remanescente seja utilizada na primeira, para análise desfavorável de circunstâncias judiciais e majoração da pena-base.

IV - Ao estabelecer a possibilidade de compensação integral entre a reincidência e a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou mesmo qualificada, a Jurisprudência afastou a possibilidade de gradação do quantum redutor quando não se tratar de confissão plena.

V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.